Tribunal: TJBA
Processo: 8048808-18.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8048808-18.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: HOLISTE PSIQUIATRIA LTDA

Advogado(s)
:
ANA VERENA GONZAGA SOUZA, MARCUS VINICIUS ALCANTARA KALIL

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ABUSIVA POR CLÍNICA PSIQUIÁTRICA NÃO CREDENCIADA. DISPARIDADE DE PREÇOS COBRADOS DE PARTICULARES E OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE. PROVAS INSUFICIENTES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8048808-18.2019.8.05.0001
, em que figuram como embargante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como embargado HOLISTE PSIQUIATRIA LTDA.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.